Tribunal: TJDFT
Processo: 0721830-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721830-48.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: NILDA BOTTIN CARDOSO, NEIVA LUIZA ROHTEN BOTTIN, GIOVANNI BOTTIN, GIORGIO BOTTIN, GIULIANO BOTTIN, PAOLA BOTTIN MADRID AGRAVADO: L.A MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S DESPACHO Aos agravados NILDA BOTTIN CARDOSO e outros para manifestarem-se sobre o agravo interno, que será julgado simultaneamente com o agravo de instrumento. Após, conclusos. Brasília, 06/05/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR